Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESACATO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Demonstradas a materialidade do delito e a existência de lastro probatório mínimo da autoria, não há se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, devendo ser recebida a denúncia, desde que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto se observa no juízo de admissibilidade da acusação o princípio do in dubio pro societate.

2. Os elementos de convicção acostados nos autos são suficientes para se inferir a materialidade e os indícios de autoria da prática do crime de desacato, praticado em face de servidor público no exercício de suas funções.

3. Recurso conhecido e provido.